Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Condomínio. Assembleia geral extraordinária. Assunto deliberado. Quórum qualificado. Não observância. Nulidade absoluta. assembleia nula de pleno direito. Julgamento “ultra petita”. Inocorrência. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, ao declarar nula assembleia geral extraordinária, julgou procedente o pedido autoral que visava ao reconhecimento da observância de todos os requisitos legais e regulamentares até então estabelecidos para construções em unidade imobiliária dentro de condomínio. Alega o Apelante ter ocorrido julgamento “ultra petita” e, quanto ao mérito, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a sentença incorreu em julgamento “ultra petita”, a partir dos limites objetivos estabelecidos pelo pedido formulado na inicial, e se a há razão que justifique a anulação, de ofício, da assembleia condominial discutida nos autos.
III. Razões de decidir
3. A teor do art. 141 do CPC, “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Logo, é defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o disposto no artigo 492 do CPC/2015, que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença, hipótese, contudo, que não se verifica no caso em tela.
4. O Juiz pode decretar de ofício a nulidade absoluta de uma assembleia condominial, caso não seja observado o quórum qualificado exigido para a deliberação de determinados assuntos. A nulidade absoluta está intimamente relacionada a violações de normas cogentes que tutelam interesses indisponíveis, como a ordem pública, não necessitando, assim, de iniciativa das partes litigantes para que seja reconhecida judicialmente.
Portanto, a nulidade pode ser reconhecida pelo magistrado independentemente de provocação das partes, em razão da natureza de ordem pública da questão evidenciada.
5. Na espécie, a falta de quórum qualificado pode ser considerada uma violação grave, justificando a anulação da assembleia, mesmo sem um pedido específico das partes, tal como procedeu a magistrada sentenciante, não havendo que se falar, pois, em julgamento “ultra petita”.
6. Constatado nos autos que não foi observado o quórum de 2/3 dos condôminos previsto na convenção do condomínio para deliberação, em assembleia, sobre assunto não discutido anteriormente e que importa alteração da convenção, impõe-se o reconhecimento da nulidade, de pleno direito, da assembleia em questão e, por conseguinte, das deliberações e eventuais penalidades delas decorrentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
-----------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 141 e 492.